Tribunal: STF
Processo: HC 232795
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que, no HC 834.750/SP, indeferiu liminarmente a impetração (eDOC 19).



    Busca-se, em síntese, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com a expedição do respectivo alvará de soltura, alicerçado na ausência de violência ou grave ameaça na execução do crime e no fato de tratar-se de uma mãe de 03 (três) crianças menores de 12 (doze) anos de idade. Em caráter subsidiário, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, diante da alegada ilegalidade na manutenção da prisão preventiva. 



    É o relatório. Decido.



    1. Muito embora a impetração não deva ser conhecida, por voltar-se contra decisão monocrática exarada por Ministro do STJ, visualizo presente hipótese de concessão da ordem de ofício.



    Na sessão de julgamento de 20.02.2018, a Segunda Turma do STF, conheceu do habeas corpus coletivo (HC 143.641), impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de todas as mulheres submetidas à prisão cautelar no sistema penitenciário nacional que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças. 



    Nos termos da certidão de julgamento, a Turma concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas acima. Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão. Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP. Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe, podendo o juiz, na dúvida, requisitar a elaboração de laudo social, devendo, no entanto, cumprir desde logo a presente determinação. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados. Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia. Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão. O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade. Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício. Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial. Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347” (grifei). 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade da paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus.



    3.2. No caso específico, após a prisão em flagrante da ora paciente a Promotor de Justiça manifestou-se em favor da prisão preventiva, nos seguintes termos:



    “O pedido de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar feito pela denunciada ADRIELE RODRIGUES DE SOUZA (fls. 131/138) não pode ser acolhido. Segundo o Habeas corpus concedido pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal no processo 143.641, mencionado pela defesa: ‘Em face de todo o exposto, concedo a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício’. 



    Tal decisão, portanto, encampada pelo art. 318- A do CPP, ressalta a possibilidade de prisão preventiva em situações excepcionais, que assim a justifique. Portanto, em que pese a denunciada alegue possuir filhos menores, no presente caso impera situação excepcional apta a arrimar a medida cautelar mais gravosa. 



    No caso em pauta, ADRIELE foi denunciada pala prática do crime de furto qualificado, e apresenta envolvimentos anteriores e condenação pela prática do mesmo delito, o que indica que é voltada a prática de crimes contra o patrimônio, ferindo a ordem pública de maneira intensa. 



    Tal fato, portanto, legitima a sua prisão preventiva e enquadra-se como situação excepcional, apta a afastar o pleito para fixação da prisão domiciliar, conforme o mencionado julgado.” (eDOC 26, p.04)



    Em seguida, em consonância ao postulado pelo parquet, a Magistrada de origem decidiu manter a prisão preventiva com base nos seguintes fundamentos (eDOC.29, p.20): 



    “A acusada foi presa em flagrante delito no dia 06 de maio de 2023, sendo a prisão convertida em preventiva para garantia da ordem pública. 



    Conforme certidões juntadas a pág. 249/254, a ré foi já foi condenada, por três vezes, pela prática de crimes idênticos ao aqui investigado. Ademais, foi solta em março deste ano após suportar nova condenação por furto, estando pendente a análise de recurso interposto por sua Defesa (autos 1500545-40.2022.8.26.0320 - pág. 253). 



    Ante o exposto, não havendo fato novo que possa alterar a decisão de pág. 164, indicando ainda os apontamentos da certidão criminal que a ré é voltada à prática de crimes contra o patrimônio alheio, e que havia sido posta em liberdade há apenas dois meses em processo em andamento em comarca diversa da de seu domicílio, INDEFIRO o pedido formulado em prol de ADRIELE RODRIGUES DE SOUZA”



    O Tribunal de Justiça de São Paulo, por sua vez, manteve a decisão que negou a conversão da prisão preventiva em domiciliar com base na seguinte fundamentação (eDOC.09):



     



    “A prisão preventiva também está autorizada pelo artigo 313, II, do mesmo diploma legal, haja vista que a paciente é multirreincidente em crime doloso (fls. 249/254 dos autos principais). Ademais, encontram-se preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal: (a) o “fumus commissi delicti” (fumaça do cometimento do delito) é patente, pois os elementos informativos trazem a prova da existência do fato delituoso e indícios razoáveis de autoria (fls. 15/18 e 31/37); (b) o “periculum libertatis” (perigo da liberdade) também está presente, considerando, sobretudo, a gravidade concreta da conduta furto no interior de shopping praticado emconcurso de agentes e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que a paciente é multirreincidente específica, (fls. 249/254 dos autos principais), a denotar sua periculosidade e, consequentemente, ameaça à garantia da ordem pública.



    [...]



    Quanto ao pedido de prisão domiciliar, embora a paciente possua três filhos com 07, 08 e 12 anos de idade (fls. 157/159), o fato é que a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não é automática, tanto é assim que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 143.641/SP, invocado pelo impetrante, permitiu, em situações excepcionalíssimas, o indeferimento do benefício, desde que devidamente fundamentado. 



    Na hipótese, a situação da paciente se enquadra na referida exceção, pois se trata de pessoa envolvida na prática reiterada de delitos patrimoniais, ostentando 03 (três) condenações anteriores definitivas (processos nº 0018591-37.2015.8.26.0114; 0010647-76.2018.8.26.0114; 1500737-16.2018.8.26.0545), todas por furto qualificado, a revelar a inadequação da medida pleiteada. 



    Além das aludidas condenações, a paciente está respondendo a outro processo (nº 1500545-40.2022.8.26.0320), igualmente pela prática de furto qualificado, não se olvidando que a paciente estava em prisão domiciliar desde 04.08.2022 (fls. 250 dos autos principais). 



    Não bastasse, há notícia de que foram localizados outros bens suspeitos no momento da abordagem policial, o que motivou o pedido de diligências por parte do Ministério Público para averiguação da prática de outros crimes (fls. 167), de modo que o concreto não permite a concessão da prisão domiciliar. (eDOC.09)



    3.3. De início, importa ressaltar que o art. 318-A do CPP determina a substituição da prisão preventiva pela custódia cautelar à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, excepcionando os casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra filho ou dependente. Diz o art. 318-A, in verbis:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.”



    Como se nota, a fundamentação exarada pelas instâncias ordinárias, desborda das balizas traçadas por esta Corte, bem como da previsão contida no art. 318-A do CPP, na medida em que a ora paciente está sendo processada pelo crime de furto, e assim sendo, não se enquadra em nenhuma das exceções que inviabilizam a substituição pleiteada.



    Com efeito, em que pese a reiteração delitiva anotada pela instâncias ordinárias, o suposto delito não foi cometido com violência ou grave ameaça ou, ainda, contra seu filho ou dependente, e, portanto, deve ser a ora paciente contemplada pela prisão domiciliar.



    Quanto ao ponto consigno que considerações acerca da reiteração delitiva embora possam, em tese, figurar como argumentos válidos para decretação, ab initio, da prisão preventiva, não se prestam a fundamentar à negativa da substituição da prisão, haja vista o escopo diverso que rege o comando previsto no art. 318-A do CPP. 



    O que se visa, com a norma, é garantir, de forma precípua, o resguardo ao interesse de pessoa em desenvolvimento. 



    Nessa esteira, consigno que o julgamento do Supremo Tribunal Federal direciona-se especificamente à parcela de presas que se encontram em situação análoga à da paciente, acusada de crime sem violência ou grave ameaça e que, ao que tudo indica, em nenhum momento exerceu ato atentatório à incolumidade física e moral de seu filhos.



    O viés com que se deve a analisar a matéria, portanto, não é, tão somente, o da reprovabilidade da conduta praticada pelos pais, mas também o resguardo aos direitos das crianças, estabelecido com prioridade absoluta no art. 227 da Constituição Federal, como bem ressaltado pelo e. Min. Ricardo Lewandowski no emblemático julgado, ora utilizado como paradigma: 



    “Os cuidados que devem ser dispensados à mulher presa direcionam-se também aos seus filhos, que sofrem injustamente as consequências da prisão da mãe, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, o qual estabelece a prioridade absoluta na consecução dos direitos destes:



    Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.



    Aqui, não é demais relembrar, por oportuno, que o nosso texto magno estabelece, taxativamente, em seu art. 5º, XLV, que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, sendo escusado anotar que, no caso das mulheres presas, a privação de liberdade e suas nefastas consequências estão sendo estendidas às crianças que portam no ventre e àquelas que geraram.



    (…)



    Conforme explicam, existe uma experiência compartilhada pela qual todos os seres humanos devem passar. E tal experiência é de suma importância para o desenvolvimento sensorial e emocional. Sem ela, os órgãos, assim como o sistema nervoso, podem, sobretudo em épocas críticas do desenvolvimento infantil, sofrer danos permanentes. A consistência do afeto que recebem é da máxima relevância para a formação de pessoas saudáveis e capazes de estabelecer relações sociais profundas.



    Trazendo tais reflexões para o caso concreto, não restam dúvidas de que a segregação, seja nos presídios, seja em entidades de acolhimento institucional, terá grande probabilidade de causar dano irreversível e permanente às crianças filhas de mães presas.



    Nos cárceres, habitualmente estão limitadas em suas experiências de vida, confinadas que estão à situação prisional. Nos abrigos, sofrerão com a inconsistência do afeto, que, numa entidade de acolhimento, normalmente, restringe-se ao atendimento das necessidades físicas imediatas das crianças.



    Finalmente, a entrega abrupta delas à família extensa, como regra, em seus primeiros meses de vida, privando-as subitamente da mãe, que até então foi uma de suas únicas referências afetivas, é igualmente traumática. Ademais, priva-as do aleitamento materno numa fase em que este é enfaticamente recomendado pelos especialistas.



    Por tudo isso, é certo que o Estado brasileiro vem falhando enormemente no tocante às determinações constitucionais que dizem respeito à prioridade absoluta dos direitos das crianças, prejudicando, assim, seu desenvolvimento pleno, sob todos os aspectos, sejam eles físicos ou psicológicos.”



    Desse modo, à vista das premissa acima estabelecidas, o argumento exarado pelas instâncias ordinárias, fundado na pretensa ameaça à garantia da ordem pública, de forma abstrata e sem maior detalhamento de como sua prisão domiciliar poderia impactar negativamente no desenvolvimento de seus filhos, não se presta a motivar a negativa à conversão pretendida.



    Efetivamente, não se pode presumir que o contato com a mãe, ainda que ostente antecedentes anteriores por outros crimes de furto, seja mais pernicioso que alijar a criança por completo de seu convívio. Ao revés, do que se depreende dos autos, o afastamento prematuro da mãe de suas crianças que estão em plena fase de desenvolvimento pode coloca-las em situação de especial vulnerabilidade, já que as necessidades básicas destas crianças não poderão ser atendidas.



    Dito isto, tenho que a avaliação empreendida pelo Juízo singular e corroborada pelo TJSP, não satisfaz a necessidade de motivação das decisões judiciais, nem demonstra a presença de situação excepcional a justificar o óbice à concessão de prisão domiciliar à paciente, mãe de crianças menores de 12 (doze) anos, segundo o que consta dos autos.



    Nesse tocante, impõe-se o imediato reparo da ilegalidade constatada, sendo o caso de se conceder a ordem, a fim de deferir a substituição pretendida.



    5. Isso posto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, para determinar a substituição da prisão preventiva pela medida cautelar de prisão domiciliar, na forma a ser estabelecida pelo Juízo de origem.



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 



    Comunique-se também ao TJSP e ao STJ sobre os termos desta decisão, encaminhando-se cópia integral. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente